Tribunal: TJSP
Processo: 2237433-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios. Alegação do caráter concursal do crédito pretendido. Inocorrência.

Cédula de crédito bancário representativa de mútuo bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Circunstância que torna o crédito extraconcursal.

Irrelevância da não excussão da garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos executórios. Alegação do caráter concursal do crédito pretendido. Inocorrência.

Cédula de crédito bancário representativa de mútuo bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Circunstância que torna o crédito extraconcursal.

Irrelevância da não excussão da garantia previamente ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial. Renúncia à garantia que precisa ser expressa. Orientação do STJ nesse sentido. Hipótese, pois, de inexistência de renúncia tácita, como alegado.

Irrelevância igualmente de que a garantia possa ser apenas parcial e, portanto, sem o alcance de resguardar toda a obrigação. Prevalência do efeito jurídico do ônus real de qualquer modo.

RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237433-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HARYON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS E COSMÉTICOS
LTDA., ROGER DO BRASIL LTDA, BENDIS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA., ROGÉRIO NOGUEIRA BEZZERA e SIMONE
CARICOL BEZERRA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
Voto no 45.720
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Hayron Indústria e Comércio de Fraldas e
Cosméticos Ltda. e outros
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Pretensão à suspensão dos atos
executórios. Alegação do caráter concursal do crédito
pretendido. Inocorrência.
Cédula de crédito bancário representativa de mútuo
bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia.
Circunstância
que
torna
o
crédito
extraconcursal.
Irrelevância da não excussão da garantia previamente ao
ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial.
Renúncia à garantia que precisa ser expressa. Orientação
do STJ nesse sentido. Hipótese, pois, de inexistência de
renúncia tácita, como alegado.
Irrelevância igualmente de que a garantia possa ser
apenas parcial e, portanto, sem o alcance de resguardar
toda a obrigação. Prevalência do efeito jurídico do ônus
real de qualquer modo.
RECURSO DENEGADO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executadas, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial, e buscam a reforma da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
que
determinou
o
prosseguimento
dos
atos
executórios, o que pode culminar com a venda em
hasta pública de valioso imóvel destinado ao
exercício da atividade empresarial.

Dizem as agravantes que o pacto adjeto
de alienação fiduciária incide apenas sobre
parte da coisa, e ademais suas proprietárias
estão no regime de recuperação judicial. Os
referidos
bens
são
também
destinados
ao
exercício de sua atividade empresarial.
Com isso, acrescentam as embargantes,
não
pode
ser
dada
sequência
aos
atos
executórios e deve ser reformada a decisão que
determinou o prosseguimento destes.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
No
início
do
processamento
deste
agravo de instrumento foi denegada tutela
recursal, sob o argumento de que, diante do que
tudo parecia estar a ocorrer, cuidava-se a
rigor de insurgência contra decisão de primeiro
grau que apenas ordenara o cumprimento de
tutela recursal deste relator concessiva de
ordem para prosseguimento dos atos executórios.
Essa tutela recursal referida fora
outorgada em agravo de instrumento anterior, da
iniciativa da instituição financeira e para
isso teve-se em conta o fato de que o imóvel
que estava sendo levado à praça não vinha sendo
ocupado pelos devedores para a produção fabril
e anteriormente até já fora posto à venda.
Em verdade, inequivocamente fora determinado o prosseguimento dos atos executórios e assim a consumação do ato
expropriatório em relação ao galpão industrial
apontado, vindo o agravo de instrumento ora
analisado se insurgir contra a determinação de
primeiro grau para o cumprimento dessa medida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
como já dito, imposta em segundo grau contra
determinação anterior, que deferira a suspensão
dos atos executórios.
Em outros termos, considerou-se para
levar-se a cabo a expropriação de bens o fato
de se tratar de crédito extraconcursal, uma vez
que é garantido por cessão fiduciária, tendo
sido dada por irrelevante a circunstância de
que essa garantia era apenas parcial e que não
fora excutida previamente ao ajuizamento da
ação de execução.
Relembre-se que, no caso em exame, foi
ajuizada ação de recuperação judicial das
pessoas jurídicas nomeadas na minuta do agravo
de instrumento, ação essa processada no Estado
de
Pernambuco,
e,
em
decisão
do
egrégio
Tribunal de Justiça daquele Estado-Membro,
houve revogação da decisão positiva de primeiro
grau, salvo em relação a uma das postulantes.
Foi ordenada a realização de perícia para
apuração das condições econômico-financeiras
desta, com o que se avaliaria se é ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
merecedora da benesse.
Certamente
que
a
circunstância
de
ainda não estar decidida a outorga ou não da
recuperação judicial em relação a uma das
devedoras, ou mesmo a pendência de recursos,
não é fator impeditivo de prosseguimento dos
executórios porque, como já dito, o crédito é
garantido por cessão fiduciária, o que o torna
extraconcursal.

A
cessão
fiduciária,
uma
vez
instituída, não se extingue mesmo se não é
excutida, até porque não deixa de ser reforço
de obrigação que se torna ínsito à contratação
principal,
perdendo,
pois,
seu
caráter
acessório para os efeitos de subtrair o crédito
ao aos efeitos da recuperação judicial.
No sentido de reconhecer o caráter
extraconcursal
do
crédito
tem
sido
o
entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, mesmo que não haja sido excutida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
garantia fiduciária, e isso porque não é
concebida renúncia tácita a ela, cuja exigência
para desse efeito jurídico é que seja expressa
(REsp no 1.338.748, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO).
Ainda que se possa dizer que seja o
tema
em
discussão
matéria
deveras
controvertida, porém, por ora, deve prevalecer
a posição esposada pela egrégia Corte, que tem
a missão de uniformizar o direito, justificando
mesmo o acatamento desse posicionamento a
própria peculiaridade do negócio envolvido.
Em outros termos, o mútuo bancário não
se dá com recursos próprios das instituições
financeiras, e como fruto da captação que fazem
ao público investidor, a segurança do retorno
do capital é de importância primordial à
confiança na atividade bancária. São hoje
conhecidas a crises da atividade empresarial
diante
da
volatilidade
das
economias
capitalistas modernas, sempre sujeitas a uma
enormidade
de
fatores
macroeconômicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
internacionais inclusive. Isso é bastante para
justificar que fiquem indenes a essas vicissitudes quem é estranho à atividade
empresarial envolvida.
Daí
poder
concluir
que
o
estabelecimento de garantias especiais para
negócios também especiais precisa ser visto
como jurídico e não discriminatório, até porque
de regra estes se constituem de empréstimos de
dinheiro com resgate a longo prazo e de valores
expressivos. Tal situação é bem diferenciada da
que se passa com os negócios envolvendo a outra
gama de credores, notoriamente de porte menor
até porque de ordinário se referem à rotina de
sua atividade empresarial. É dado com isso
concluir que constitui o crédito inadimplido um
grão de areia no universo de seu empreendimento
como um todo.
O que querem as agravantes com o
manejo do instituto da recuperação judicial é
tornar indene seu patrimônio por período indeterminado, sempre longo, fazendo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237433-25.2020.8.26.0000
atividade processual uma espécie de moratória
hoje tornada corriqueira no foro por todos os
modos possíveis, já que, como já dito, não foi
acolhido o pleito de recuperação judicial das
postulantes ao benefício e inegavelmente se
trata o crédito extraconcursal o que é objeto
da ação de execução.
Arrematando,
não
há
razão
para
a
pretendida suspensão dos atos executórios e,
particularmente, o de desapropriação do imóvel
alcançado
pela
penhora,
sequer
destinado
atualmente à atividade industrial, tanto que
foi posto à venda e apenas não teve
interessados à compra.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator